Tribunal: CARF
Processo: 10912.720212/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720212/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GAUDENCIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação com
documentação pertinente.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF DEDUÇÕES.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
ALIMENTANDOS. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis as quantias pagas para cobertura de despesas médicas e com
instrução dos alimentandos, somente se decorrentes de sentença judicial e sob a
forma de despesas médicas e despesas com instrução, respeitados os requisitos
e limites legais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720212/2012-20
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720212/2012-20

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas com Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento pela qual foi
alterado o valor do imposto a restituir declarado para R$ 141,05, relativo ao ano-
calendário 2009, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e
dedução indevida de despesas com instrução, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal(fls. 05 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 02 e 03, impugna tempestivamente o lançamento fazendo, em
síntese, as seguintes alegações:
Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
O valor refere-se a despesas com a instrução dos filhos Luana e Lucas, e foi respeitado
o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
O valor refere-se a despesas com os filhos Pedro Aleixo e Maria Augusta.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos
previstos em lei, sendo que a autoridade lançadora pode solicitar a
comprovação ou justificação das deduções, sendo ônus do declarante a
comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720212/2012-20

profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes quando
devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014 (e-fls. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2014 (e-fls. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a pensão alimentícia abarca as despesas
com instrução, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos, sendo válidas as
deduções declaradas e que a pensão alimentícia abarca as despesas médicas, conforme
comprovado pelos documentos juntados aos autos, sendo válidas as deduções declaradas. Cita
jurisprudência.
Verificam-se nos autos DESPACHO/DECISÃO do PROCEDIMENTO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL No 502529222.2016.4.04.7200/SC (e-fls. 54 e ss.), de autoria do
interessado, tendo como ré a Fazenda Nacional, onde o autor pretende “... a declaração de
inexibilidade do imposto de renda pessoa física, referente a despesas deduzida das declarações
dos exercícios de 2012 a 2016,...”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida com Despesas com Instrução e de
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

No que se refere a despesas médicas e despesas com instrução, o artigo 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720212/2012-20

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II
deste artigo.
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), abaixo
in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das
deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a comprovação do direito às
deduções utilizadas na declaração:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
As despesas com instrução e as despesas médicas foram glosadas por falta de
comprovação.
O contribuinte junta os comprovantes de fls. 21 e 22, relativos às despesas com
instrução dos filhos Lucas e Luana Cunha de Oliveira.
Constam nos autos(fl. 19) a carteira da Unimed em nome dos filhos Maria Augusta e
Pedro Aleixo B. de Oliveira e o demonstrativo do plano de saúde de fl. 18.
Não constam no referido comprovante, os valores por beneficiário do plano de saúde.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720212/2012-20

No entanto, o contribuinte relacionou os filhos Maria Augusta B. de Oliveira, Pedro
Aleixo B. de Oliveira, Lucas Cunha de Oliveira, Luisa Cunha de Oliveira e Luana
Cunha de Oliveira como alimentandos na declaração de rendimentos(fl. 25).
Para a dedução das despesas médicas e com instrução de alimentandos, é necessário que
essas sejam realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, conforme o previsto no artigo 81, § 3o, do
Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/1999, que tem como base legal o artigo 8o, § 3o, da Lei
no 9.250, de 1995.
No caso, não há nos autos o documento judicial imprescindível para a dedução
pretendida, concluindo-se pela manutenção das glosas efetuadas.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO.
...
Mantém-se integralmente, portanto, as glosas levantadas pela Notificação de
Lançamento. Conforme apontado no Relatório acima, foi juntado aos autos
DESPACHO/DECISÃO do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL No
502529222.2016.4.04.7200/SC (e-fls. 54 e ss.), de autoria do interessado, tendo como ré a
Fazenda Nacional, onde o autor pretende “... a declaração de inexibilidade do imposto de renda
pessoa física, referente a despesas deduzida das declarações dos exercícios de 2012 a 2016,...”.
Mas atente-se do primeiro parágrafo da referida peça processual, como acima destacado:
despesas deduzidas das declarações dos exercícios de 2012 a 2016, diversos do exercício
envolvido na presente lide, 2010. Não socorre ao contribuinte, então, tal demanda judicial nesta
contenda sob análise.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original